Tribunal: TJSP
Processo: 0046971-54.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. Locatária de imóvel que ficou privada de seu ponto comercial em decorrência de desapropriação. Perdas e danos. Indenização devida. Utilização do laudo pericial para fixação do valor da indenização. Perícia Contábil que apurou o real valor do fundo de comércio. Livre convencimento do juiz fundado na convicção subjetiva de confiança na pessoa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. Locatária de imóvel que ficou privada de seu ponto comercial em decorrência de desapropriação. Perdas e danos. Indenização devida. Utilização do laudo pericial para fixação do valor da indenização. Perícia Contábil que apurou o real valor do fundo de comércio. Livre convencimento do juiz fundado na convicção subjetiva de confiança na pessoa do expert (contábil e de arquitetura). Laudo pericial que empregou elementos comparativos observados nas desapropriações. Valores que melhor atendem à justa indenização. Consectários legais. Correção Monetária e juros moratórios calculados de acordo com o decidido pelo STF no RE no 870.947/SE, Tema no 810. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.